Tribunal: TJES
Processo: 5027848-64.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027848-64.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: DORIEKSON DE OLIVEIRA MERCIER e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027848-64.2023.8.08.0035

RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

RECORRIDO: JOÃO ANDERSON FERREIRA LAURINDO

RELATOR: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO
AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LV, CF).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA
, proposta por
JOÃO ANDERSON FERREIRA LAURINDO
em face do
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES e DANIEKSON DE OLIVEIRA MERCIER
, todos já qualificados nos autos em epígrafe, na qual postula o cancelamento das infrações de trânsito nº RV01556128, RV01621237, RV01664470, RV01674313, RV01681731, RV01683146 e RV01683139 em razão da ausência de notificação de autuação e de penalidade expedida para o requerente. Alternativamente, pleiteia a transferência de responsabilidade das infrações supramencionadas para o real condutor, Sr. DANIEKSON DE OLIVEIRA MERCIER. Também requer o cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-BXCDS.

Alega o autor, em síntese, que foram lavrados sete autos de infrações diferentes pela Requerida DER/ES, registrados sob os números RV01556128, RV01621237, RV01664470, RV01674313, RV01681731, RV01683146 e RV01683139, todos lavrados pelo DER no veículo de marca GM CORSA WIND, de Placa nº LCN9H48 de ano de fabricação 1998/1999, que na época das infrações era de propriedade do Requerente.

Sustenta que o requerido DER/ES emitiu as notificações de autuação e de penalidade, sem que estas tenham sido entregues ao requerente, em razão de “endereço insuficiente”. Assim, em decorrência da ausência de efetiva notificação do requerente, este ficou impossibilitado de realizar a indicação de real condutor na esfera administrativa.

Informa que o real condutor do veículo à época das infrações objeto desta ação era DANIEKSON DE OLIVEIRA MERCIER, ora requerido, conforme documento de autorização para transferência de propriedade de veículo assinado em 16 de março de 2020 (ID 31719915).

O DER/ES apresentou contestação (ID 33944589), em que sustentou a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo, cabendo ao autor o dever de comprovar os fatos alegados.

O requerido DANIEKSON DE OLIVEIRA MERCIER, embora devidamente citado (ID 41266956), não ofereceu contestação.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID.10450018) :

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para DETERMINAR ao requerido DER/ES que proceda o cancelamento das infrações de trânsito nº RV01556128, RV01621237, RV01664470, RV01674313, RV01681731, RV01683146 e RV01683139 com relação ao requerente JOAO ANDERSON FERREIRA LAURINDO - CPF nº 859.601.185-48, procedendo-se a transferência das referidas infrações para o real condutor do veículo o corréu DANIEKSON DE OLIVEIRA MERCIER (CPF nº 091.757.557-18). Consequentemente, DETERMINO o cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-BXCDS aberto em nome do Autor JOAO ANDERSON FERREIRA LAURINDO - CPF nº 859.601.185-48. Comunique-se ao Detran-ES para as providências devidas.

CONFIRMO a medida liminar deferida – ID 32448010.

Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

O DER/ES interpôs Recurso Inominado (ID 10450021), sustentando que expediu a notificação para o endereço cadastrado junto ao órgão executivo de trânsito, não havendo que se falar sequer em necessidade de Aviso de Recebimento.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID. 10450024) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela
manutenção
da sentença.

A súmula 312 do STJ afirma que, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Portanto, há um dever de dupla notificação. Confira-se:

Súmula 312: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Com base na interpretação dos artigos
280
,
281
e
282
do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu que a autoridade de trânsito tem a obrigação de comprovar o envio de notificação da autuação e da imposição de penalidade decorrente de infração, mas não há a necessidade de aviso de recebimento.

Coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

Desta forma, verifico do acervo probatório dos autos, que o autor comprovou, mediante prova segura e verossímil, a existência de ilegalidade no processo de indicação do real condutor pela via administrativa.

Isso porque, conforme se observam dos AR’s das infrações, nenhuma delas foi efetivamente entregue ao requerente, por diversos motivos: mudou-se, ausente, desconhecido. Ainda, há ofício expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos informando a impossibilidade de envio de uma das notificações de autuação de trânsito, em decorrência de “endereço insuficiente”.

Assim, compulsando
os autos, verifica-se que neste quadro probatório, o requerido não cumpriu em comprovar a efetiva entrega das notificações
ao requerente. Também não houve comprovação, por parte do requerido, da intimação por edital. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade das infrações com relação ao requerente, conforme entende a jurisprudência pátria:

(...)

Diante disso, tendo o requerente comprovado a ausência das notificações das autuações, em decorrência de irregularidade, impõe-se admitir a indicação de real condutor pela via judicial.

Nesse sentido, o requerente comprovou a alienação do veículo em data anterior ao cometimento das referidas infrações (ID 31719915). Ademais, o requerido foi revel, admitindo-se a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo requerente, quando comprovados por outros meios probatórios, o que de fato ocorreu no presente caso.

Ressalto ser este também o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, vejamos:

49784707 - REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÕES IRREGULARES. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. APROVEITAMENTO DOS ATOS VÁLIDOS. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. Prevê a Súmula nº 312 do C. STJ que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. II. O
art. 281, do Código de Trânsito Brasileiro
, dispõe que o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente caso, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. III. A análise de aludida documentação revela que apesar das notificações de autuação terem sido expedidas dentro do prazo legal de trinta dias, não foram recebidas pelo apelado por questões atinentes à insuficiência de seu endereço, não havendo notícia de posterior expedição de editais de notificação nesse sentido no intuito de suprir tal ausência. lV. A documentação acostada revela que a ocorrência de tal situação não se deu por falta de atualização do endereço do apelado perante às autoridades pertinentes, vez que desde 2001 consta em seus certificados de registro e licenciamento de veículos o mesmo endereço, o qual coincide, inclusive, com o endereço constante na notificação devidamente entregue em data contemporânea às infrutíferas (realizadas em 2011). V. Já proclamou esta Egrégia Corte que no âmbito da nulidade dos atos, devem-se aproveitar aqueles que foram produzidos sem qualquer vício e que, produzidos conforme as regras legais pertinentes, não decorram de um ato viciado. VI. Remessa necessária conhecida para manter a sentença no que se refere ao DER/ES e Município de Itapemirim/ES; Apelo conhecido e provido para reformar a sentença vergastada, de modo a julgar improcedente o pleito exordial de declaração de nulidade do procedimento administrativo, bem como condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
(TJES; Apl-RN 0003822-32.2014.8.08.0026; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 03/09/2019; DJES 19/09/2019)

É possível extrair da peça de defesa e dos documentos (ID 10449669) protocolado pelo réu, ora recorrente, que os avisos de recebimento foram devolvidos com uma observação de “mudou-se”,”desconhecido”, “endereço insuficiente” por além disso, não houve a notificação por edital.

A Resolução 619, do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), estabelece que:

Art. 13. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no §1º do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva.

No caso dos autos, como bem apontado não há qualquer comprovação de encaminhamento de notificação ao recorrido para que este tivesse a possibilidade de apresentar sua defesa em processo administrativo de forma regular.

Portanto, como corretamente determinou o juízo sentenciante, o processo administrativo deve ser considerado nulo, uma vez que foi de encontro ao que determina a Lei de trânsito e à regulamentação dos procedimentos administrativos.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

Sem custas, face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)